Tribunal: STF
Processo: ARE 823248
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR - FIES. ADESÃO AO FUNDO DE GARANTIA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EDUCATIVO – FGEDUC. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.



    1. A fiança como requisito necessário à contratação do financiamento ao estudante do ensino superior – FIES, quando sub judice a controvérsia, encerra análise de normas infraconstitucionais. Precedentes: ARE 827.604-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26/9/2014, e ARE 742.367-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21/8/2014.



    2. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE nº 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. ADITAMENTO DE CONTRATO. ADESÃO AO FGEDUC. POSSIBILIDADE. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO”.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.